Tribunal: STF
Processo: ARE 1415881
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 18, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR. AGENTE FISCAL. QUOTAS DE PRODUTIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 92/2002 (ART.156) E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 131/2010 (ART.151 E ART.153). TRANSPOSIÇÃO DE CARGO DE AGENTE FISCAL, DE NÍVEL MÉDIO, PARA CARGO DE AUDITOR FISCAL, DE NÍVEL SUPERIOR. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL NO IDI Nº- 315.883-8/01 E NO IDI Nº 1.225.403-2/01. QUOTA DE PRODUTIVIDADE INSTITUÍDA PELA LEI N° 7051/78. NORMA REVOGADA PELA LC 92/2002. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. VANTAGEM EXCLUSIVA DO CARGO DE AUDITOR FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 



    MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS - ART. 85, §11º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 21).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5°, XXXV, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 23, p. 10):



     “(...) a matéria referente à suposta transposição do cargo de Agente Fiscal para o de Auditor Fiscal não tem o condão de interferir no direito ao recebimento do Prêmio de Produtividade. E isto decorre de uma conclusão básica: Tal prêmio não é exclusividade dos Auditores Fiscais. Tal prêmio não foi criado pela Lei Complementar 92, que modificou a nomenclatura dos antigos Agentes Fiscais. Ao contrário: tal prêmio é direito assegurado a todos os integrantes do Grupo TAF desde 1978!!!”



    Em 16.2.2023, por verificar que a matéria veiculada nestes autos é semelhante àquela objeto da ADI 5.510/PR, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, que contesta a constitucionalidade dos arts. 150, I a VI e § 1°; e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e os art. 156, I a VI e § 2°; e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná, determinei o sobrestamento do presente recurso até o julgamento da referida ADI, nos termos do art. 21, I, do RISTF (eDOC 43).



    Todavia, observo que, em hipóteses semelhantes, os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem, para aguardar o julgamento do mérito da ação de controle concentrado e, a partir da conclusão a que chegar este Tribunal, exercer o juízo de retratação ou, estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. A ilustrar essa assertiva, menciono recente decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do ARE 1.431.979, DJe 4.5.2023:



    “O resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, ao decidir “que não é viável a determinação para que a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente corresponda a 100% do valor do salário-de-benefício, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma, ainda que injusta” (fl. 5, e-doc. 8).



    Faz-se presente, na espécie, circunstância determinante do sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo:



    ‘Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM.



    Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022).



    (...)’



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para determinar o sobrestamento deste processo ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.”



    No mesmo sentido, dentre outros: RE 1.420.523, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; ARE 1.352.056 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.4.2023; RE 1.422.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023.



    Ante o exposto, levanto o sobrestamento e determino o envio destes autos à origem para que se aguarde o julgamento da ADI 5.510/PR, e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retração ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso o recorrente assim o requeira.



    Publique-se. Intime-se



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente